Tribunal: TJES
Processo: 0019546-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019546-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOICE APARECIDA SILVA DE SOUZA e outros

APELADO: CLEONICE DIAS DE ALMEIDA STOCCO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM INCONSISTÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DA AUTORA. DOCUMENTOS DA RÉ QUE CORROBORAM AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Joice Aparecida Silva de Souza contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra (ES), que julgou improcedentes os pedidos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Cleonice Dias de Almeida Stocco, bem como a reconvenção, extinguindo o feito com resolução do mérito. A apelante buscava a reforma da decisão, sustentando legitimidade da posse derivada de contrato de compra e venda, ausência de provas da posse da apelada e inexistência de má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou a posse legítima do imóvel objeto da demanda; (ii) estabelecer se houve esbulho praticado pela apelada a justificar a reintegração de posse; (iii) determinar se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de propriedade, previsto no art. 1.228 do CC, e a proteção possessória, prevista no art. 561 do CPC, exigem do autor a comprovação da posse, da ocorrência de turbação ou esbulho, da data do ato e da perda da posse.

O contrato de compra e venda apresentado pela apelante contém inconsistências relevantes: a suposta vendedora declarou desconhecê-la, e os reconhecimentos de firma ocorreram anos após a data do contrato, em 2018 e 2020, em locais distintos, o que fragiliza a credibilidade do documento.

A apelante não apresentou recibos de pagamento compatíveis com a alegada transação de 2014, sendo que o único recibo juntado data de 2020, anos após a suposta aquisição.

A apelada, por sua vez, comprovou pagamentos e apresentou notas promissórias referentes ao período em que mantinha união estável com o genitor da apelante, corroborando a tese de aquisição conjunta do imóvel.

Não há qualquer prova do alegado comodato verbal que fundamentaria a posse da apelante, restando ausente a demonstração do exercício fático da posse sobre o imóvel.

A conduta da apelante ao apresentar documento com inconsistências e sem respaldo probatório caracteriza alteração da verdade dos fatos, subsumindo-se às hipóteses do art. 80, II e III, do CPC, o que legitima a condenação por litigância de má-fé.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa observa o disposto no art. 85, §11, do CPC, respeitada a suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça, sem extensão à multa por má-fé (art. 98, §4º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da posse legítima é pressuposto indispensável para a procedência da ação de reintegração, não se satisfazendo com contrato de compra e venda inconsistente e sem respaldo fático.

A ausência de prova do exercício da posse pela autora impede o reconhecimento de esbulho possessório.

A alteração da verdade dos fatos e a apresentação de documentos contraditórios configuram litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.228; CPC/2015, arts. 80, II e III, 85, §11, 98, §§3º e 4º, 487, I, e 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019546-97.2020.8.08.0048

APELANTE:
JOICE APARECIDA SILVA DE SOUZA

APELADA:
CLEONICE DIAS DE ALMEIDA STOCCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
JOICE APARECIDA SILVA DE SOUZA
em face da Sentença proferida no id 15088667, por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível de Serra (ES), nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pela ora Apelante contra
CLEONICE DIAS DE ALMEIDA STOCCO
, ora Apelada, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, bem como os pedidos na reconvenção, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso (id 15088669) a Apelante requer a reforma da Sentença, alegando, em síntese:
(1)
a
legitimidade e comprovação da posse
em razão do contrato de compra e venda devidamente assinado e com firmas reconhecidas, questionando a desconsideração do documento pela sentença com base em datas de reconhecimento de firmas, e enfatizando que sua residência em outro Estado não invalida o negócio jurídico;
(2)
a
ausência de provas sobre a posse da Apelada
, argumentando que os documentos apresentados pela Apelada (notas promissórias e comprovantes de pagamento) não vinculam o imóvel à sua propriedade ou posse exclusiva, e que a notificação extrajudicial seria suficiente para demonstrar o exercício de sua posse e o esbulho praticado pela Apelada;
(3)
ausência de má-fé, sustentando que não alterou a verdade dos fatos nem utilizou o processo com objetivos escusos, agindo em estrito exercício do direito constitucional de acesso à Justiça, e que a aplicação da multa por má-fé seria desproporcional e equivocada.

O direito fundamental à posse, enquanto situação de fato protegida pelo ordenamento jurídico, e o direito de propriedade, este último consubstanciado no artigo 1.228 do Código Civil, outorgam ao proprietário a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e, crucialmente, o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

No contexto das ações possessórias, a proteção se materializa mediante a
comprovação
dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, que impõe ao autor o ônus de provar
sua posse, a turbação ou esbulho
praticado pelo réu, a data desses atos e, conforme o caso, a manutenção ou perda da posse.

Nesse diapasão, a
ausência ou a insuficiência probatória
de qualquer um desses requisitos constitui óbice intransponível à concessão da proteção possessória vindicada, demandando uma análise criteriosa do substrato fático-probatório apresentado pelas partes.

A doutrina processualista é uníssona ao afirmar que, para o sucesso da ação possessória, não basta a mera alegação da posse, sendo imprescindível a demonstração cabal do exercício de fato sobre o bem, conferindo-lhe disponibilidade econômica, ainda que sem a exibição imediata do título de propriedade.

Contudo, em casos onde há controvérsia acerca da própria existência da posse, a prova da aquisição, da forma como se deu e, notadamente, da legitimidade do título que a ensejou, assume relevância inegável.

A situação sob exame impõe uma análise aprofundada dos elementos que compõem a cadeia possessória alegada pela Apelante, e confrontos com as alegações e provas produzidas pela Apelada, a fim de determinar a prevalência da situação de fato defendida por uma das partes.

A despeito das afirmações recursais veiculadas pela Apelante,
não
se vislumbram motivos aptos a ensejar a modificação da decisão proferida pelo juízo singular.

A tese central da Apelante reside na alegação de aquisição da posse por meio de contrato de compra e venda datado de 06.11.2014, tendo como vendedora a Sra. Marta de Sales Borges.

Contudo, a prova documental e testemunhal produzida nos autos levanta consideráveis dúvidas sobre a efetiva concretização e a veracidade desse negócio jurídico tal como apresentado.

A Sra. Marta de Sales Borges, em seu depoimento, asseverou desconhecer a Apelante, o que é um ponto crucial, considerando ser ela a
suposta vendedora
do imóvel em questão. Tal afirmação, vinda da própria parte envolvida no contrato que fundamenta a pretensão da Apelante, põe em xeque a credibilidade do documento e, por conseguinte, a própria origem da posse alegada.

Ademais, a sentença destacou a incoerência temporal das datas de reconhecimento de firmas no referido contrato de compra e venda, que ocorreram em 24.07.2018 e 08.01.2020, ou seja, anos após a suposta celebração do negócio em 2014.

Esta dissonância temporal é particularmente relevante quando se observa que um dos reconhecimentos de firma ocorreu em período próximo à separação da Apelada e do genitor da Apelante, e o outro, em outro Estado, o Paraná, local de residência da Apelante à época.

O juízo
a quo
corretamente inferiu que o documento, no mínimo, permaneceu sob a posse do genitor da Apelante no Espírito Santo por um período, sendo posteriormente encaminhado para o reconhecimento de firma da Apelante.

Tais circunstâncias, aliadas à ausência de informações detalhadas por parte da Apelante sobre as tratativas negociais, como a forma de obtenção de informações sobre a venda do imóvel enquanto residia em outro Estado, a negociação do preço e a vistoria do bem, fragilizam sobremaneira a tese de aquisição legítima da posse por ela.

A Apelante também não conseguiu oferecer uma explicação convincente para a ausência de recibos de pagamentos anteriores a 2020, embora o contrato de compra e venda seja datado de 2014 e envolvesse uma quantia expressiva, de R$30.000,00, conforme recibo de fls. 24.

Em contrapartida, a Apelada apresentou notas promissórias e diversos comprovantes de pagamentos realizados na época em que alegou a compra do imóvel em conjunto com o genitor da Apelante, fortalecendo sua narrativa de aquisição conjunta do bem durante a união estável.

A inexistência de um
mínimo elemento probatório
que corrobore a alegação de comodato verbal por parte da Apelante, seja no período da união estável ou após o seu rompimento, também foi decisiva para a conclusão do juízo de primeiro grau, evidenciando a ausência de prova da posse justa da Apelante e do alegado esbulho.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé, imposta à Apelante, encontra respaldo nas provas coligidas, que indicam uma alteração substancial da verdade dos fatos na tentativa de obter um provimento judicial favorável, em manifesta violação aos preceitos dos artigos 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A conduta da Apelante, ao apresentar um documento com inconsistências temporais e ao não comprovar de forma robusta o negócio jurídico que fundamentaria sua posse, demonstra uma conduta temerária e desleal processualmente.

A má-fé processual traduz-se no abuso do direito de ação e na utilização do processo para fins indevidos, distorcendo a finalidade da tutela jurisdicional. A penalidade aplicada pelo juízo
a quo
visa coibir tais práticas, garantindo a integridade e a boa-fé que devem nortear a condução dos atos processuais.

Assim, as provas produzidas nos autos são claras e corroboram a conclusão do juízo de origem de que a Apelante
nunca deteve ou obteve, de fato, a posse do imóvel
objeto da presente demanda.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Em observância ao §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à Apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. A condenação por litigância de má-fé, por sua natureza, não está sujeita à suspensão, conforme expressamente previsto no artigo 98, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.